Tribunal: STF
Processo: HC 241347
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Vitor da Conceição Santos, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 311 e 330, na forma do artigo 69, do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90, à pena total de 8 anos de reclusão e 15 dias de detenção, além do pagamento de 520 dias-multa.



    O Tribunal de origem proveu parcialmente a apelação defensiva, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção para o semiaberto.



    Alega-se, nesta impetração, excesso de prazo para julgamento do recurso especial interposto no STJ, pleiteando que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com a revogação da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: (a) A concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento de seu recurso especial, considerando o constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na tramitação processual; (b) Alternativamente, seja concedida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive monitoração eletrônica, caso se entenda necessário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Observo que o REsp 2.111.847/PR, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 05/12/2023, sendo após encaminhado para o Ministério Público Federal, que já se manifestou nos autos em 12/05/2024, estando, desde 13/05/2024, conclusos ao Relator. 



    É certo, no ponto, que não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente